Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012838-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES - CPF: 215.344.033-53 (AGRAVANTE), SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 520.658.632-34 (AGRAVADO), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BENS – IMÓVEL COMUM – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DECISÃO QUE DETERMINA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MORADIA FAMILIAR E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROTEÇÃO À MORADIA QUE NÃO SE SOBREPÕE À EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente em ação de partilha de bens admite, como medida executiva, a desocupação do imóvel comum para viabilizar a alienação judicial do bem, quando frustradas as tentativas conciliatórias e ausente interesse do coproprietário na aquisição da parte adversária.

A medida judicial que prevê a desocupação voluntária, com prazo razoável e possibilidade de uso de força policial apenas em caso de resistência, revela-se proporcional, necessária e adequada à efetivação da tutela jurisdicional, nos moldes do art. 536, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ FERNANDES, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1002905-05.2020.8.11.0025, determinou desocupação voluntária do agravante, no prazo de 60 (sessenta) dias, do imóvel situado na Avenida Ulisses Guimarães, nº 770, Bairro Módulo 05, Juína/MT, objeto da partilha judicial, sob pena de despejo compulsório com o auxílio de força policial, além de autorizar a avaliação judicial do bem para posterior alienação judicial.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que reside há mais de 15 anos no imóvel com sua filha menor, sendo este seu único bem de moradia. Assegura sua hipossuficiência econômica, bem como o risco de dano irreversível à sua dignidade e à da criança, caso seja executada a ordem de desocupação antes da alienação efetiva do bem.

Alega que o imóvel é indivisível e sua venda judicial deve ocorrer com o agravante ainda no local, resguardando-se o direito de moradia até a alienação definitiva.

Destaca que a desocupação prévia caracteriza excesso de execução, considerando que não houve recusa expressa ao cumprimento da sentença homologatória da partilha.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido e concedida a assistência judiciária ao agravante na decisão de Id. 282864893.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 283661928.

A agravada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso versa sobre cumprimento de sentença decorrente de partilha judicial de bem imóvel, com base em acordo homologado judicialmente pelas partes.

A agravada requereu a alienação judicial do imóvel situado na Avenida Ulisses Guimarães, nº 770, em Juína/MT, sob o argumento de que o agravante, seu coproprietário, reside de forma exclusiva no bem, obstando sua venda e, por conseguinte, o adimplemento do acordo judicial.

O Juízo de origem deferiu a desocupação voluntária do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de despejo compulsório, autorizando, ainda, a avaliação e posterior alienação judicial do imóvel.

O agravante, inconformado, insurge-se contra a ordem de desocupação, sustentando, em suma, que reside no imóvel há mais de 15 anos, sendo este sua única moradia, de forma que a medida expropriatória violaria o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, na ausência de solução alternativa que lhe assegure dignidade mínima.

Pois bem.

A controvérsia posta em exame gravita em torno da legitimidade da ordem judicial de desocupação de imóvel indivisível, objeto de partilha homologada, no bojo de execução forçada, diante da resistência do coproprietário em viabilizar a alienação.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos originários, houve homologação judicial de acordo entre as partes, no qual se estipulou a venda do imóvel e a partilha equitativa dos valores obtidos. Assim, a decisão ora atacada limita-se a conferir exequibilidade ao comando sentencial, atuando o juízo dentro dos estritos limites do poder geral de efetivação da jurisdição (art. 536, §1º, do CPC), com a devida cautela, inclusive, ao prever prazo razoável para cumprimento voluntário da ordem judicial, além de tentativa de composição amigável frustrada.

Desse modo, a alegação de que o imóvel serve de moradia ao agravante, embora sensível, não tem o condão de obstar o regular cumprimento da sentença homologatória de partilha, sobretudo quando não comprovado, de plano, que a execução da ordem judicial causaria lesão irreversível e desproporcional ao agravante.

Ademais, não se está diante de desapropriação administrativa ou medida de despejo em contrato de locação residencial, mas sim de execução de sentença de partilha sobre bem indivisível, cuja alienação judicial é expressamente admitida pelo ordenamento jurídico como forma de pôr termo à indivisão forçada entre coproprietários.

Portanto, em casos como o dos autos, em que o bem é indivisível e não há consenso quanto à sua destinação, a determinação de desocupação e alienação do bem se impõe como medida juridicamente adequada e constitucionalmente legítima.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“
In casu, a ordem de desocupação do imóvel fundamentou-se essencialmente na necessidade de alienação do bem comum, com a finalidade de encerrar a divisão do patrimônio comum. Nesse contexto, não se constata a ilegalidade da ordem de desocupação do imóvel, tendo em vista se tratar de medida que visa à ultimação da partilha com a alienação do imóvel pertencente ao bem comum, tratando-se medida realizada em benefício das partes.”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026992720248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2024)

“Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso com restrito exame, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. Deve ser mantida a decisão que determinou a desocupação de imóvel pelo Agravante, vez que ausente ilegalidade ou abusividade, consoante os termos da sentença homologatória na ação de divórcio litigioso, em que se decidiu sobre a partilha dos bens do casal.”
(TJGO - AI: 05275596020208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021).

Dessa forma, não se identifica, na decisão agravada, qualquer vício de ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua reforma nesta instância
ad quem
. Ao revés, mostra-se medida juridicamente adequada e constitucionalmente legítima, consentânea com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da paridade de tratamento entre os coproprietários.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025